Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-29.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PENA ADEQUADAMENTE FIXADA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDO. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. TEMA 1.249 STJ. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença que o condenou pelas práticas dos crimes do artigo 129, § 13, e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal, além do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, no contexto de violência doméstica e em concurso material. Foi determinada, ainda, a em reparação mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00 à vítima.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) analisar a legalidade da dosimetria das penas aplicadas e a manutenção das medidas protetivas; (iii) avaliar a adequação da indenização por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes ficou evidenciada pelo conjunto probatório, incluindo o laudo de exame de corpo de delito, fotografias, depoimentos da vítima e testemunha policial, além do interrogatório do réu, que admitiu ter empurrado a vítima e destruído objetos da residência.
4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima ostenta especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso dos autos, em que a dinâmica dos fatos é confirmada por testemunhos e pelas provas periciais.
5. A contravenção penal de vias de fato se caracteriza pela agressão física sem deixar vestígios, sendo prescindível o exame de corpo de delito.
6. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, com a fixação de penas nos termos do entendimento prevalente nesta Corte, considerando a reincidência, a violência contra mulher gestante e pelo fato de a conduta ter sido praticada na presença de crianças.
7. A indenização por danos morais encontra respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos de violência doméstica, a violação da dignidade da vítima dispensa prova específica. O valor arbitrado atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e às circunstâncias do caso concreto.
8. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.249 dos recursos repetitivos, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, devem ser aplicadas enquanto houver risco à ofendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13o, e 147, caput; Lei de Contravenções Penais, art. 21; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1643051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Tema 983; AgRg no RHC n. 209.927/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Tema 1.249, Quinta Turma, j. 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025. TJDFT, Acórdão 1968453, 0708756-55.2023.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, TJDFT; Acórdão 1965940, 0701425-83.2023.8.07.0021, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, TJDFT.